Tribunal: TJBA
Processo: 0521452-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0521452-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO CALDAS NUNES PEREIRA Advogado(s): NATALIE BRITO MARTINS PAIM, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e outro. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. APELANTE QUE NÃO FOI CONSIDERADO NEGRO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL. ADPF 186/DF E ADC 41/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO DO RECORRENTE NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0521452-30.2019.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.